Tribunal: TJMT
Processo: 1008259-75.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008259-75.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAYSE CRISTINA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 098.410.474-70 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificando-se que a ação fora distribuída em face da Recorrente quando deveria ter sido direcionada para outra empresa, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

1)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante – R$ 229,32 - devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação lançada no extrato (26/09/2019).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte Reclamada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para declarar sua ilegitimidade passiva uma vez que não foi responsável pela inscrição negativa que ensejou o ajuizamento da ação.

A parte Reclamante, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A recorrida arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da contestação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Extrai-se dos autos, que a inscrição do nome do requerente no órgão restritivo de crédito, foi efetuada pela FIDC NPL2. Vejamos o extrato:

Constata-se também que a pessoa jurídica a quem se dirigiu a ação é a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
Logo, um fundo de investimentos distinto daquele que efetivou a inscrição.

Em que pese que a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO seja um fundo de investimentos, é possível notar da análise dos documentos juntados que, sem dúvidas, trata-se de pessoas jurídicas diferentes, inclusive com CNPJ próprios. De fato, nenhuma relação tem a ré com a inscrição efetuada em nome da parte autora, visto que não foi quem deu causa. E assim sendo, é parte ilegítima para figurar o polo passivo da demanda.

Como não há nos autos evidência de relação entre as empresas que justificasse uma responsabilização solidária pela inscrição em banco de dados de inadimplentes da SERASA, tem-se que não logrou êxito o autor em demonstrar a relação existente entre a demandada e o cadastramento. Conclui-se, pois, que não há relação entre os fundos de investimentos.

Assim, imperativo concluir pela ilegitimidade da ré, vez que, de fato, nenhuma relação guarda com o registro impugnado. Em razão de ilegitimidade de parte, a extinção do feito sem resolução de mérito em relação a ela, portanto, é medida em que se impõe.

Dessa feita, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, devendo o processo ser extinto com relação a esta, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva da
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
neste caso, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023